Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DA MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONALMENTE FIXADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0701941-76.2022.8.07.0009, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que rejeitou a impugnação à aplicação de multa cominatória em razão de descumprimento de obrigação de fazer, nos seguintes termos: “[...] A Executada apresentou impugnação em face da multa arbitrada em razão de descumprimento de obrigação de fazer. Pretende a Executada a revisão da decisão no sentido de anular, desconsiderar referida multa, ou, não sendo esse o entendimento desse Juízo, seja o valor revisto para patamar menor, proporcional, devendo ser analisado, adequado, em conjunto, com os serviços e reparos já realizados com àqueles, até então, apenas pendentes de finalização (impermeabilização e pintura das paredes da sala e reparos/reajustes no 'box' do banheiro). A Exequente, por sua vez, deixou transcorrer prazo superior a 45 dias sem obedecer a ordem judicial. Ressalta que a culpa é definitivamente da própria Ré que não cumpriu a ordem judicial de pronto, sendo que o prazo foi requerido pela própria. Entende que a Ré preferiu 'apostar' no seu descumprimento e na pretensa ineficiência do Poder Judiciário. Sustenta que o quantum colocado a título de astreintes, ao contrário do alegado pela Executada, foram arbitrados dentro da prudência e razoabilidade [...]”. “[...] Tem-se como incontroverso que o descumprimento da obrigação, pois além de comprovado pela Autora, a Ré solicitou a dilação do prazo para efetivação da medida, razão porque foi deferida a imposição da aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois descumprida a obrigação no prazo concedido por este Juízo. O réu argumenta que as astreintes são indevidas em razão do cumprimento parcial da obrigação, bem como o valor arbitrado é desproporcional. No entanto, observo que a Executada se comprometeu a efetivar os reparos no apartamento da Exequente desde do acordo homologado em maio de 2022, ou seja, a demandante aguarda há mais de um ano o cumprimento de acordo pela Ré, sem satisfação integral. Indubitável que a ré não demonstra o cumprimento da obrigação no prazo concedido para não incidência da multa. Enfatize que devidamente intimada a Executada não cumpriu com a obrigação no prazo concedido por este Juízo a justificar a não incidência da multa. Certo é que a justificativa apresentada pela parte Executada não tem o condão de elidir a multa com a comprovação do cumprimento da obrigação, pois sua incidência decorre do decurso do prazo para satisfação integral da obrigação assumida. Pelo exposto, rejeito a impugnação oposta e mantenho a multa arbitrada no importe de R$ 5.000,00, pois proporcional e razoável diante da longa mora para cumprimento de obrigação, além de não demonstrada a satisfação integral do reparos [...]”. Pugna pela reforma da decisão recorrida com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

2. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão monocrática (ID 50258383).

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 50242594). Recolhido o preparo do agravo de instrumento (IDs 50243965 e 50243966).

4. Contrarrazões apresentadas (ID 51292409).

5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado.

6. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, "de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso".

7. A controvérsia reside, primariamente, na viabilidade (ou não) do cumprimento da obrigação de fazer, para somente após se concluir pelo adimplemento (ou não) da parte ora agravante e/ou a proporcionalidade das astreintes aplicadas.

8. Do estudo do feito, não restou evidenciada a probabilidade de provimento do agravo de instrumento.

9. Assim, adoto integralmente a decisão já referida de ID 50258383, conforme se segue: "[...] Inicialmente não se verifica erro de procedimento do Juízo de origem, uma vez que, de acordo com os autos de origem, foi prolatada sentença de homologação de acordo, em 13/05/2022. No decisum foi consignado: 'Fica facultado à parte credora requerer a instauração da fase de cumprimento da sentença homologatória do acordo, caso este não seja implementado na forma pactuada. O pedido deverá ser feito mediante simples petição instruída de documentação probatória do descumprimento'. (ID 124661485). Após o trânsito em julgado, a agravada apresentou petição em 7/2/2023, informando que os problemas não haviam sido sanados, pelo que pugnou pelo cumprimento forçado de sentença, nos termos da sentença (ID 148841136). Por meio da decisão de ID 149733217, foi indeferido o pedido de aplicação de multa e a autora foi intimada acerca da dilatação do prazo máximo de 45 dias para que a agravante promovesse o saneamento dos defeitos de infiltração no imóvel. A agravada apresentou petição concordando com o prazo adicional, desde que fosse fixada multa em caso de descumprimento (ID 150396658). Por meio da decisão de ID 150461142, foi proferida decisão para:' (sic) A ré deverá cumprir os reparos dos itens descritos no acordo no prazo concedido de quarenta e cinco dias corridos, sob pena de deflagração do cumprimento de sentença e aplicação de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)'. Passado o prazo acordado, a agravada peticionou para informar que não houve o cumprimento total da obrigação, eis que 'não foi feito o reparo na parte interna do apartamento referente a infiltração, conforme fotos tiradas na data de 23.05.2023 e, também, não foi feita a manutenção do box do banheiro que passou a 'emperrar' depois dos reparos no revestimento do ambiente'. Proferida nova decisão para determinar que: 'A ré deverá cumprir os reparos dos itens descritos no acordo no prazo concedido de quarenta e cinco dias corridos, sob pena de deflagração do cumprimento de sentença e aplicação de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incontroverso que restou comprovado o descumprimento da obrigação, pois além de comprovado pela Autora, a Ré solicitou a dilação do prazo para efetivação da medida. Pelo exposto, defiro a imposição da aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois descumprida a obrigação no prazo concedido por este Juízo'. A agravante apresentou impugnação informando que as infiltrações remanescentes no interior do imóvel da agravante seriam provenientes da parte externa/fachada do prédio (ID 164412903). Após, houve a prolação da decisão agravada. Não vislumbro, nesta assentada, motivos para alterar o entendimento da decisão agravada. Conforme relatado, a parte agravante sustenta insistentemente a impossibilidade material para o cumprimento total da obrigação acordada, ante a justificativa de reparo na fachada. Todavia, oportunizada a chance de provar o alegado com base em documentação específica solicitada pelo magistrado, limitou-se a repetir a tese de que a agravada estaria equivocada. Quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além de a iniciativa depender de requerimento do credor, é certo que pressupõe também a impossibilidade do cumprimento da tutela específica ou de sua obtenção pelo resultado prático equivalente, circunstâncias não evidenciadas no caso em tela. Por fim, considerando a inexistência de pedido de redução do valor da astreintes e a resistência da requerida em cumprir as diversas determinações judiciais com vistas ao cumprimento da execução imposta, deve ser mantida a multa nesta esfera recursal como instrumento legal de coerção utilizável pelo Juízo, no intuito de conferir efetividade à prestação jurisdicional [...]”.

10. Nesse cenário, não vislumbro qualquer desvio de proporcionalidade ou razoabilidade no arbitramento da multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da injustificada resistência da requerida em dar cumprimento às obrigações fixadas na sentença.

11. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei n. 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo n. 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei n. 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.